Tribunal: TJDFT
Processo: 0713275-59.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0713275-59.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KETIMA MOREIRA DA SILVA RECORRIDO: SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Na petição ID 33277406, a recorrente postula a concessão de tutela provisória de urgência incidental, a fim que “sejam oficiados os órgãos competentes e retirado o nome da Autora do cadastro de inadimplentes com relação aos débitos referentes ao automóvel em questão.”. Trata-se de pedido formulado após a interposição de recurso inominado em face da sentença ID 32860189, que declarou de ofício a incompetência absoluta do Juízo e extinguiu o processo sem mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC e no art. 51, III, § 1o, da Lei n. 9.099/95. Entendeu a magistrada de origem que o Distrito Federal possui interesse na demanda e deve integrar o polo passivo. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte recorrente. Observa-se que a parte recorrente, autora na demanda, pretende, para além da declaração de nulidade do contrato firmado com as partes rés e reparação por danos morais, a baixa dos protestos em seu nome e a transferência de titularidade do veículo perante o Detran/DF. Da análise dos autos, vê-se que o protesto contra a autora foi apresentado pela Procuradoria Geral do Distrito Federal, tendo como beneficiária a SEFAZ/DF e como lastro a Certidão de Dívida Ativa, lançada pelo Distrito Federal (ID 32860177). Assim, a despeito de a situação decorrer de evento relacionado à relação de consumo, a baixa do protesto atinge crédito do Distrito Federal – ainda que alegadamente fundado em débito decorrente de ação de estelionatário, motivo pelo qual o interesse do ente federado é evidente. Ante a necessária participação do Distrito Federal, resta evidenciado que o julgamento da presente demanda não pode se dar à sua revelia. Nesse cenário, não desponta a incorreção da sentença, de sorte a justificar a concessão da tutela de urgência em sentido contrário ao que restou decidido (ausência de probabilidade do direito vindicado). Vale ressaltar a possibilidade de que a demanda seja movida perante o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, juízo em que, inclusive, é possível ser pleiteada a concessão de tutela antecipada de urgência. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido deduzido pela parte. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para impugnação da presente decisão, façam os autos conclusos para julgamento do recurso inominado interposto (ID 32860196). Brasília/DF, 8 de março de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito